Tribunal: TJDFT
Processo: 0732725-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732725-63.2022.8.07.0000 RECORRENTES: JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA RECORRIDO: JAMILLY SOUSA FONSECA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.. TEORIA MENOR. SOCIEDADE ANÔNIMA. CABIMENTO. RESPONSABILIZAÇÃO DOS ADMINISTRADORES. DEVIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há se falar em nulidade da Sentença por deficiência de fundamentação quando expressamente arroladas pelo Julgador as razões de fato e de direito que guiaram o seu convencimento acerca da matéria veiculada no provimento jurisdicional, ainda que de forma sucinta. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Teoria Maior. 3. O ordenamento jurídico pátrio permite a desconsideração da personalidade jurídica nos casos de Direito do Consumidor com a simples constatação da insuficiência patrimonial. Teoria Menor. 4. Nos termos do artigo 28, parágrafo 5o do Código de Defesa do Consumidor, possível a desconsideração da personalidade jurídica da pessoa jurídica sempre que sua personalidade for, de alguma forma, um obstáculo ao ressarcimento ou ao pagamento de indenização devida ao consumidor em razão de danos decorrentes de atos praticados pela sociedade empresária. 5. O risco da atividade empresarial dever ser suportado pelos integrantes da pessoa jurídica e não pelos consumidores a serem indenizados ou ressarcidos por eventuais danos sofridos em razão de ato praticado pela pessoa jurídica. 6. A Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas), em seus artigos 117 e 158, exige a prova de abuso de poder para a responsabilização pessoal do acionista controlador, bem como de violação da lei ou de estatuto ou, ainda, da demonstração da prática de ato culposo ou doloso para o administrador responder pessoalmente pelos prejuízos causados. 5.1. A Lei das Sociedades Anônimas não pode ser lida de forma isolada, mas em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual, em seu artigo 28, parágrafo quinto, adota a Teoria Menor para a Desconsideração da Personalidade Jurídica. 7. A constituição da empresa executada como uma sociedade anônima não configura óbice à incidência da Teoria Menor, quando configurada relação de consumo, podendo ser responsabilizados os respectivos acionista controlador e diretores responsáveis pela administração da sociedade empresária. 8. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso II, e 805, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de não estarem preenchidos os pressupostos necessários a autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. Defendem constituir violação ao princípio da menor onerosidade da execução, o deferimento do referido incidente, quando ainda se encontram à disposição da parte recorrida outros meios de localização de bens penhoráveis. Os recorrentes pleiteiam que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 489, §1o, inciso II, e 805, ambos do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade ao artigo 28 do CDC. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em exame, a desconsideração da personalidade jurídica recaiu sobre a primeira agravante, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, a fim de atingir os bens de seus dois únicos administradores, CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA. Necessário ressaltar que foram promovidas diversas diligências para a localização de bens em nome da empresa executada, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A, as quais restaram infrutíferas. Veja-se que foram realizadas pesquisas nos sistemas BACENJUD, RENAJUD e ERIDFT (ID 88205002, ID 88205005 e ID 88205011) que se mostraram infrutíferas para a localização de dinheiro, veículos ou imóveis a serem penhorados para o pagamento da dívida. Acrescente-se que a empresa executada, apesar de intimada, não apresentou nenhum bem para o pagamento voluntário do seu débito. Demais, apesar de os agravantes alegarem o não esgotamento das diligências, estes não informaram qual providência teria deixado de ser realizada para a localização de bens passíveis de penhora. Destarte, verifica-se o esgotamento das diligências dispostas ao Poder Judiciário para a localização de bens em nome da empresa executada. Dessa forma, restou comprovada a dificuldade na localização de bens em nome da pessoa jurídica originariamente executada para satisfação do crédito do exequente, nos termos do artigo 28, parágrafo 5o, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser mantida a desconsideração da personalidade jurídica decretada pelo Juízo de origem. ...... 2 Responsabilização de sócios e diretores. Os agravantes também afirmam haver impossibilidade de os agravantes CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA serem responsabilizados pelo pagamento da dívida da empresa. Argumentam que os diretores de uma sociedade anônima não poderiam responder por obrigações assumidas pela pessoa jurídica, porquanto o cargo de diretor tem natureza meramente administrativa e não haveria participação nos lucros. Também alegam que os sócios de uma sociedade anônima respondem somente pelo preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. Não há como prosperarem as alegações dos agravantes. Destaque-se que a empresa agravante, executada originariamente, JCGONTIJO 202 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., constitui uma sociedade anônima fechada. Por sua vez, os agravantes CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA são sócios e únicos administradores da mencionada empresa executada, ocupando, respectivamente, os cargos de diretor e de presidente, conforme certifica o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral do CNPJ e a Consulta Quadro de Sócios e Administradores – QSA - da referida empresa, documentos constantes no sítio eletrônico da Receita Federal do Brasil (https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp, acesso em 21/11/2022). Acerca da responsabilização dos acionistas e dos diretores, a Lei no 6.404/1976 (Lei das Sociedades Anônimas) aduz ser necessária a demonstração de má-gestação, conforme artigos 117 e 158, in verbis: Art. 117. O acionista controlador responde pelos danos causados por atos praticados com abuso de poder. [...] Art. 158. O administrador não é pessoalmente responsável pelas obrigações que contrair em nome da sociedade e em virtude de ato regular de gestão; responde, porém, civilmente, pelos prejuízos que causar, quando proceder: I - dentro de suas atribuições ou poderes, com culpa ou dolo; II - com violação da lei ou do estatuto. Contudo, a Lei das Sociedades Anônimas não pode ser lida de forma isolada, mas em consonância com as disposições do Código de Defesa do Consumidor, o qual adota a Teoria Menor, consoante o seu artigo 28, parágrafo quinto, como se lê: .... Veja-se que, nas relações de consumo, o risco empresarial normal às atividades econômicas deve ser suportado pelos sócios e administradores da pessoa jurídica, e não pelos consumidores a serem indenizados ou ressarcidos, ainda que aqueles comprovem uma conduta lícita, sem qualquer atitude culposa ou dolosa. Dessa forma, ao envolver relações de consumo, deve incidir a Teoria Menor para ser decretada a desconsideração da personalidade jurídica, exigindo-se apenas a prova da insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente do tipo societário. Destarte, a constituição da empresa executada como uma sociedade anônima não configura óbice à incidência da Teoria Menor, quando configurada relação de consumo, podendo ser responsabilizados os respectivos acionista controlador e diretores responsáveis pela administração da sociedade empresária. Nesse sentido, veja-se entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se lê: ... No caso dos autos, repita-se que os agravantes CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA são, respectivamente, presidente e diretor, além de sócios e únicos administradores da empresa executada. Destarte, os agravantes CARLOS CESAR DA SILVA DUTRA e CARLOS EDUARDO QUILICI GURGULINO DE SOUZA podem ser responsabilizados pelo inadimplemento da sociedade empresária, quanto ao pagamento devido à agravada, consumidora, conforme determina o artigo 28, parágrafo 5o do Código Consumerista (ID 44859501). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Roberto M. de Oliveira Soares OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação ao escritório de advocacia, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023